Tribunal: TJBA
Processo: 8012343-13.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012343-13.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: SOILTON BAQUEIRO FERREIRA e outros (17) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES TEMPORAIS DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO MARCO TEMPORAL EM QUE FOI OBSERVADO O PRINCIPIO. UTILIZAÇÃO DO ART. 509, II, DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TEMA REPETITIVO N. 905 E DA EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012343-13.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes SOILTON BAQUEIRO FERREIRA e outros (17) e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto do relator. JR18